Tribunal: CARF
Processo: 10166.728846/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728846/2013-00
ACÓRDÃO
2301-011.648 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/09/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO.
O contribuinte não apresenta provas da sua alegação de que não foi
possível utilizar o sistema PER/DCOMP para a efetivação do pedido de
restituição, o que atrai a aplicação do art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012,
segundo o qual o pedido de restituição deve ser indeferido sumariamente,
quando o sujeito passivo não tenha utilizado o sistema PER/DCOMP para
realizá-lo.
CONTRIBUIÇÃO DISCUTIDA EM JUÍZO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO. VEDAÇÃO.
Os pedidos de compensação/restituição transmitidos pelo contribuinte
anteriormente ao trânsito em julgado da ação judicial na qual estaria
embasado o seu direito creditório, não são considerados válidos, conforme
vedação contida no art. 170-A do CTN, inserida pela LC 104/2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.648 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728846/2013-00
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição formulado pelo Recorrente
acima identificado, a título de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração
dos quinze primeiros dias de afastamento, 1/3 de férias, férias proporcionais, aviso prévio
indenizado e 13o indenizado, relativo ao período 08/2008 a 09/2013, conforme inicial às e-fls.
3/31.
De acordo com o Despacho Decisório, os §§ 1o e 2o do art. 3o da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, exigem que o pedido de restituição de créditos relativos a
tributos administrados pela RFB seja efetuado pelo sujeito passivo mediante apresentação de
pedido gerado a partir do Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação - PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
apresentação de formulário Pedido de restituição de valores indevidos relativos a contribuições
previdenciárias, constante do anexo II da mencionada IN. Segundo os §§ 2o e 4o do art. 113 da
mesma Instrução, o pedido em formulário somente será aceito nos casos em que não seja possível
a utilização do programa PER/DCOMP, cabendo ao contribuinte comprovar a falha no programa
que tenha impedido a geração do pedido eletrônico de restituição.
De acordo com o Despacho Decisório (e-fls. 12/16), extrai-se:
O requerente não demonstrou a impossibilidade de transmissão do pedido de
restituição por meio do programa PER/DCOMP, o que motivou o seu indeferimento, com
fundamento no §4o do art. 113 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Além disso, o Despacho aduz que as decisões proferidas pelos tribunais superiores
na sistemática dos art. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil somente vinculam a RFB após a
emissão de nota explicativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ em Salvador/BA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e negou o direito
creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 51/55):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/09/2013
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.648 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728846/2013-00
3
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO.
O contribuinte não apresenta provas da sua alegação de que não foi possível
utilizar o sistema PER/DCOMP para a efetivação do pedido de restituição, o que
atrai a aplicação do art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012, segundo o qual o pedido
de restituição deve ser indeferido sumariamente, quando o sujeito passivo não
tenha utilizado o sistema PER/DCOMP para realizá-lo.
CONTRIBUIÇÃO DISCUTIDA EM JUÍZO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO.
O impugnante recolheu contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas
que, segundo o seu entendimento, não estão compreendidas no conceito de
remuneração. Diante disso, ajuizou ação objetivando o reconhecimento judicial
da não incidência de contribuições sobre estas parcelas. Até que sobrevenha a
citada decisão judicial definitiva, não há como afirmar que os pagamentos
efetuados pelo contribuinte foram indevidos, de modo que não se encontram
aptos a fundamentar pedido de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 62/79), repisando às alegações da Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão recorrida:
Afirma que o sistema PER/DCOMP impediu que a Manifestante efetuasse o
pedido de restituição, de modo que não lhe restou alternativa, a não ser efetuar o
pedido de restituição da forma que foi feito. Deve-se analisar o direito e não a
forma.
Aduz que a administração, ao indeferir a restituição, não se ateve ao fato de que a
requerente contava com decisão judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 28498.43.2011.4.01.3400, em trâmite perante a 21a Vara da Justiça
Federal da Subseção Judiciária de Brasília - DF.
Alega que a sentença autoriza a manifestante a proceder de imediato à
compensação dos valores indevidamente recolhidos, razão pela qual entende que
o pedido de restituição se encontrava fundamentado na decisão judicial.
Afirma que o STJ decidiu o mérito do REsp no 1.230.957/RS em 26/02/2014,
concluindo pela não incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado, sobre o terço constitucional de férias e sobre os valores
relativos aos quinze primeiros dias de afastamento do trabalho.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente procedente os
fundamentos do pedido de restituição, reconhecendo a integralidade dos créditos.
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.648 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728846/2013-00
4

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
Da formalização - Formulário

Trata-se a demanda de Pedido de Restituição formulado pelo Recorrente acima
identificado, a título de contribuição previdenciária patronal.
Inicialmente, o Recorrente aduz que o programa PER/DCOMP impediu o registro do
pedido de restituição. Portanto, efetuou o requerimento via formulário.
Vejamos. Quando a Recorrente apresentou seu pedido de restituição, a matéria era
regulamentada pelas normas contidas na Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, que assim
dispunha:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento
ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o
pedido. (Revogado pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/2017)
A IN vigeu até julho/2017, quando foi revogada pela Instrução Normativa RFB n.
1717/2017, posteriormente revogada pela IN RFB n. 2055/2021, que também dispõe acerca da
impossibilidade de pedidos que não sejam no programa PER/DCOMP.
Conforme o artigo 111 da IN 1.330/2012, que trata sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando
o contribuinte não utilizar do sistema PER/DCOMP, sem apresentar prova de sua impossibilidade,
seu pedido de restituição será sumariamente indeferido.
Já o §3o do art. 113 da IN citada, trata do conceito de impossibilidade de utilização
do sistema, assim definindo:
§3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência
de falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição,
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.648 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728846/2013-00
5
O Recorrente não apresenta provas da sua alegação de que não foi possível utilizar
o sistema PER/DCOMP. Deve-se registrar que essa é uma hipótese de restituição prevista no
sistema (recolhimento indevido de contribuições sobre valores que não integram a base de
cálculo).
Contudo, se houve falha do sistema quando da tentativa de registro do pedido de
restituição por meio do programa, seria fácil, por exemplo, anexar aos autos a impressão da
mensagem de erro apresentada pelo sistema. A prova é possível e, ao não trazê-la aos autos, o
Recorrente atrai para si o ônus previsto no §4o do art. 113 da já mencionada IN RFB no 1.300, de
2012.
Neste sentido, caminha a Jurisprudência uníssona desse Egrégio Conselho, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/08/2008
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 1.300/2012,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado. (Acórdão no 2402-010.583, de 09 de novembro de 2021)
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Salvo a hipótese em que a restituição não possa ser requerida mediante utilização
do programa PER/DCOMP, o pedido de restituição efetuado através de formulário
sujeita-se ao indeferimento sumário. (Acórdão no 9303-016.376, de 12 de
dezembro de 2024)
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO.
Não demonstrada a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
pedido de restituição será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito
passivo não utilizar o referido programa para o formular. (Acórdão no 1302-
007.121, de 15 de maio de 2024)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.648 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728846/2013-00
6
Portanto, não merece reparo o despacho decisório, bem como a decisão da DRJ.

Ação Judicial – Trânsito em Julgado

O Recorrente afirma que o pedido de restituição encontra respaldo na sentença
prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 28498.43.2011.4.01.3400, em trâmite perante a
21a Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Brasília - DF. Em consulta ao site do TRF1, é
possível conhecer o conteúdo da sentença, expedida em:
Ante o exposto, confirmando a liminar antes deferida (fls. 51/59), CONCEDO EM
PARTE a segurança para garantir à impetrante o direito de não recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre as quantias por ela pagas diretamente aos seus empregados
a título de auxílio-doença, aviso-prévio indenizado, bem como a título do adicional de 1/3
(um terço), por ocasião do gozo de suas férias (Constituição da República, art. 7o, inciso
XVII). Declaro, ainda, o direito da compensação tributária à impetrante, ficando
resguardado à Administração o direito de fiscalizar a liquidez e certeza dos créditos
compensáveis.
A sentença acima transcrita foi objeto de recurso de apelação, decidido pelo TRF da
1a Região em 21/03/2014, por acórdão relatado pelo Desembargador Federal Novély Vilanova da
Silva Reis, cuja ementa transcrevo abaixo:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
COMPENSAÇÃO.
1. Não incide a contribuição previdenciária sobre: (a) o salário nos primeiros 15
dias de afastamento por doença; (b) aviso prévio indenizado; e (c) terço
constitucional de férias. Precedentes deste Tribunal.
2. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua
efetivação, vedada antes do trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG,
representativo da controvérsia, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1a Seção do STJ).
Juros moratórios mensais equivalentes à taxa Selic.
3. Apelação da União e remessa de ofício, tida por interposta, parcialmente
providas.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da União e a
remessa de ofício, tida por interposta.
Brasília, 21.03.2014. (Apelação Cível no 0028498-43.2011.4.01.3400/DF)
Como se pode observar, o Tribunal Regional Federal da 1a Região reformou a
sentença de 1o grau, justamente para impor a observância do art. 170-A do Código Tributário
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.648 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728846/2013-00
7
Nacional – CTN e, com isso, impedir que a compensação ocorra antes do trânsito em julgado da
decisão.
É cristalino que o CTN veda expressamente a realização de compensação antes do
trânsito em julgado da decisão judicial, quando o tributo que supostamente foi recolhido
indevidamente ainda estiver sendo discutido judicialmente. A situação presente nos Autos
amolda-se à previsão legal.
Observe-se que o crédito da recorrente somente existirá na medida em que ele saia
vencedor nos processos judiciais. Caso contrário, se o poder judiciário afirmar a incidência de
contribuição previdenciária sobre as parcelas discutidas, restará claro que não houve
recolhimento indevido e, consequentemente, inexistirá o aludido crédito. O fato de existirem
algumas decisões do STJ e até mesmo do STF que reconhecem a não incidência de contribuições
sobre determinadas parcelas não autoriza a recorrente a concluir que sobre elas não incidem
contribuições e a compensar os valores que já recolheu a este título.
Se optou pela discussão judicial da matéria, torna-se necessário aguardar a
sentença judicial definitiva, transitada em julgado, reconhecendo a não incidência de
contribuições sobre as referidas parcelas, no que dispõe o artigo 170-A do CTN.
Antes disso, o Recorrente não pode efetuar a compensação, nem ter deferida a
restituição dos valores recolhidos.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 93
DF CARF MF
Original